Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VALORES DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. ESCLARECIMENTO DE VALORES. APURAÇÃO DA COTA PARTE PERTENCE AO APELANTE E DEMAIS FILHOS DO FALECIDO. SENTENÇA CASSADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS SOLICITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de pedido de alvará judicial, autorizou o levantamento de 1/7 (um sétimo) dos valores deixados pelo falecido, genitor do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento do feito sem a realização das diligências solicitadas; e (ii) se é possível a correta apuração da cota parte do apelante sem os extratos atualizados dos títulos de capitalização e sem esclarecimentos sobre valores creditados após o falecimento do de cujus.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência dos extratos dos títulos de capitalização e de esclarecimentos bancários prejudica a correta apuração da cota parte do apelante e dos demais filhos do falecido.4. A documentação requerida é imprescindível para o deslinde da controvérsia, sendo ilegítimo o julgamento sem a devida elucidação dos fatos.
5. Restando caracterizado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito e correção da inexatidão material apontada em relação à quantidade de filhos do falecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que sejam expedidos ofícios à BRASILCAP e ao Banco do Brasil, para fornecimento de extratos dos títulos de capitalização e informações sobre valores creditados e levantamentos realizados.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem documentos essenciais à correta apuração da cota parte do herdeiro. 2. A ausência de documentos relevantes que estão em poder de terceiros impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de diligências.”

Dispositivos relevantes citados: n/a Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902923, 0738467-37.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06/08/2024, DJe 16/08/2024.